Tribunal: STF
Processo: RE 1404305
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO E LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E ENCARGOS. PENALIDADES PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N° 19.445, DE 2011. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PARCIALMENTE LESADO. SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1. O Estado tem o poder-dever de fiscalizar todas as atividades lícitas e que envolvam o transporte de pessoas até mesmo para a segurança dos usuários. 



    2. Tendo sido declarada inconstitucional a Lei estadual n° 19.445, de 2011, pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0024.12.132317-41004, a penalidade de apreensão veicular nela prevista demonstra-se inaplicável. Portanto, resta patente a violação do direito líquido e certo do administrado. 



    3. Remessa oficial e apelação voluntária conhecidas. 



    4. Sentença que concedeu em parte a segurança, confirmada em reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária.



    Devolvidos os autos ao órgão julgador, pela Vice-Presidência do Tribunal a quo, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA. INTERPRETAÇÃO IDÊNTICA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Tendo sido adotada, pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigma no regime de repercussão geral, interpretação idêntica do fundamento constante do acórdão recorrido, este deve ser mantido. 



    2. Acórdão mantido em juízo de retratação.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação ao artigo 22, XI, da Constituição Federal, sustentando que "a Lei 19.445/11 não legisla sobre trânsito, mas tão somente regulamenta o poder de polícia com a imposição de medidas coercitivas a serem exercidas pelo ente competente, no âmbito de suas atribuições (transporte intermunicipal)."



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, Ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte, pelo qual é constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator